Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO. CRÉDITO INTEGRALMENTE QUITADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O pagamento integral do débito tributário objeto de concessão de parcelamento, efetuado a qualquer tempo, mesmo que posterior ao recebimento da denúncia e independentemente da data de constituição do crédito, acarreta a extinção da punibilidade, conforme interpretação da disciplina normativa em vigor, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2. Comprovada a quitação do débito fiscal, mesmo que efetuado após o recebimento da denúncia, rejeita-se a alegação do Ministério Público no sentido de que não poderia haver a extinção da punibilidade com base no art. 6o da Lei 12.382/11.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.